Tribunal: STF
Processo: ARE 1575060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em face da decisão pela qual, nos termo do art. 13, V, c, do RISTF, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pelos seguintes fundamentos (eDOC 62):
 
“Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
(...) 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
 
Mediante o presente recurso, sustenta-se que a decisão embargada foi omissão ao não se manifestar sobre a aplicação ao caso da norma do art. 1.033 do CPC, razão pela qual se requer, “nos termos do art. 1.022 do CPC, seja sanada a omissão mencionada, com expressa manifestação sobre a aplicação da previsão do art. 1.033 do CPC ao presente caso, com a consequente remessa dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial interposto.”
A parte embargada, em contrarrazões (eDOC 68), assevera a carência de amparo jurídico da pretensão da parte embargante, uma vez que o acórdão recorrido decorre de julgamento de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, e não de um Tribunal Regional Federal, de modo que a remessa de autos originários ao Superior Tribunal de Justiça “configuraria ato inútil e contrário à economia processual, ante a incompetência constitucional do STJ para revisar matéria infraconstitucional em processos regidos pela Lei n. 10.259/2001.”
Observa-se, a teor da Súmula 203 do STJ, que aquela Corte fixou o entendimento de que “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais" e que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal “fixou os requisitos necessários à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, dentre os quais: ‘(iv) o recurso não desafie decisão dos Juizados Especiais, porquanto incabível o recurso especial (E. n. 203 da Súmula/STJ).’”
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
Na espécie, a omissão apontada não é capaz de viabilizar o presente recurso, uma vez que não recai sobre ponto que, necessariamente, deveria esta Corte se manifestar.
Depreende-se dos autos, que o acórdão recorrido foi proferido pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, acórdão contra o qual se revela incabível o recurso especial, nos termos da citada Súmula 203 do STJ.
Porque incabível o recurso especial, não há que se falar na incidência do art. 1.033 do CPC à hipótese. Nesse sentido:

“Agravo Regimental No Recurso Extraordinário. Creditamento Pis/Cofins. Leis Nº 10.637, De 2002; Nº 10.833, De 2003 E Nº 11.033, De 2004. Tributação Monofásica De Combustíveis. Reexame Do Conjunto Fático-Probatório: Enunciado Nº 279 Da Súmula Do Stf. Pedido De Aplicação Do Art. 1.033 Do Cpc/2015. Precedentes. Possibilidade. I. Caso em exame: 1.No caso, foi negado seguimento ao recurso extraordinário em decorrência (i) da aplicação da orientação firmada no AI-QO-RG nº 791.292/PE (Tema RG nº 339) e (ii) da necessidade de se analisar legislação infraconstitucional, ensejando ausência de ofensa constitucional direta. II. Questão em discussão: 2. Na hipótese em exame, assentada a ausência de interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial; constatado que o acórdão foi publicado posteriormente à vigência do CPC de 2015; e que o apelo extremo teve seu seguimento negado em decorrência, especialmente, da necessidade de se analisar legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou os requisitos necessários à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil: (i) o recurso tenha sido interposto sob a égide do CPC de 2015; (ii) a matéria de índole infraconstitucional seja único fundamento para a negativa recursal; (iii) ausente a interposição simultânea de recurso especial, salvo se, em havendo, o Superior Tribunal de Justiça tenha inadmitido o recurso por considerar a controvérsia de natureza constitucional; e (iv) o recurso não desafie decisão dos Juizados Especiais, porquanto incabível o recurso especial (E. nº 203 da Súmula/STJ). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se dá parcial provimento, para a aplicação do art. 1.033 do CPC.” (RE 1.492.087-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024)

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes. 1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial. 3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.” (RE 984.898-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2022)

Logo, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.” (RE 1.167.509-ED, Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno, DJe 20.5.2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.516.304-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2025)

Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os presentes embargos de declaração.
 Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente